Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-36.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Seguro prestamista em contrato de consórcio – Morte do devedor – Pretensão de recebimento da indenização securitária por seus herdeiros – Negativa sob a alegação cancelamento do ajuste por inadimplência – Insubsistência – Hipótese em que todas as parcelas devidas foram pontualmente pagas até o falecimento do consorciado – Pedido julgado procedente – Sentença mantida –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Seguro prestamista em contrato de consórcio – Morte do devedor – Pretensão de recebimento da indenização securitária por seus herdeiros – Negativa sob a alegação cancelamento do ajuste por inadimplência – Insubsistência – Hipótese em que todas as parcelas devidas foram pontualmente pagas até o falecimento do consorciado – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004813-36.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, são apelados
JUSSARA DA CRUZ MONTEIRO, FÁTIMA FERMINO DE OLIVEIRA
MONTEIRO e ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-36.2018.8.26.0127 - Carapicuíba
2
VOTO No: 29918
APEL.No: 1004813-36.2018.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APDO. : JUSSARA DA CRUZ MONTEIRO E OUTROS
INDENIZAÇÃO
Seguro prestamista em contrato de
consórcio Morte do devedor Pretensão de recebimento da
indenização securitária por seus herdeiros Negativa sob a
alegação cancelamento do ajuste por inadimplência

Insubsistência Hipótese em que todas as parcelas devidas
foram pontualmente pagas até o falecimento do consorciado
Pedido julgado procedente Sentença mantida Recurso não
provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e
11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
179/181 que foi julgado procedente o pedido de condenação
da apelante ao pagamento de indenização de seguro
prestamista contratado em decorrência de adesão a grupo de
consórcio.
Afirma a apelante que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que o contrato de
consórcio firmado pelo falecido segurado (Grupo 8582/Cota
343) está cancelado por inadimplência desde 28/09/2017, de
modo que não enseja quitação pelo seguro, e que o
consorciado excluído por esse motivo somente recebe os
percentuais pagos mediante contemplação por sorteio mensal
em assembleia ou após o encerramento do grupo.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, os apelados requereram o não
conhecimento do apelo, alegando tratar-se de mera repetição
das teses apresentadas na contestação.
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em não
conhecimento do recurso, uma vez que, ainda que repetidas,
as
razões
apresentadas
pela
apelante
enfrentam
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-36.2018.8.26.0127 - Carapicuíba
3
fundamentos da decisão recorrida.
Dito isso, a r. sentença merece ser prestigiada.
Consoante se depreende dos autos, o Sr. Antônio
Alexandre Monteiro, ao adquirir junto à apelante a cota 343
do grupo de consórcio 8582, contratou também um seguro
prestamista, o qual, em caso de morte ou invalidez
permanente do contratante, garantiria o pagamento de seu
saldo devedor, até o limite de R$ 1.000.000,00 (fls. 75).
Negada a indenização após sua morte, sob o
argumento
o
contrato
haver
sido
cancelado
por
inadimplência, seus herdeiros ajuizaram a presente demanda,
objetivando a declaração de quitação do contrato e outorga
do crédito contratado.
A D. Magistrada acolheu o pedido inicial, e com
razão.
Assim é porque, diferentemente do que sustenta a
apelante, o contratante não estava inadimplente em relação
às parcelas do grupo de consórcio ao qual aderiu.
Ao contrário, estava em dia com seu pagamento,
tendo, inclusive, pago, antes do vencimento, a parcela
vencida no mês de seu falecimento (fls. 87/88).
Como bem fundamentou a MM.a Juíza: “Em que pesem as
alegações do requerido, o mesmo foi devidamente notificado sobre
o falecimento (fls. 22/26) do segurado e mesmo assim considerou
o contrato cancelado por inadimplência, o que de fato não
ocorreu, vez que devidamente pagas as parcelas do consórcio, o
segurado faleceu antes do vencimento da próxima parcela que
ocorreria em 10/05/2017. Assim sendo, cabia ao requerido a
quitação das parcelas 44 a 72, bem como a taxa de administração
e fundo de reserva, nos termos do contrato do seguro prestamista
juntado pelo réu, firmado pelo segurado” (fls. 180).
Diante disso, não há se falar em cancelamento do
contrato por inadimplência, tampouco em restituição das
quantias pagas mediante contemplação em assembleia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-36.2018.8.26.0127 - Carapicuíba
4
depois de encerrado o grupo, de sorte que a hipótese é de
se prestigiar, na íntegra, a r. sentença.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor dos patronos dos apelados, na
forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator